Tribunal: STF
Processo: ARE 1168382
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3 RE-RG 608.482. Tema 476 da sistemática da repercussão geral. 4. Prescrição. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.